Tribunal: TJDFT
Processo: 0709513-85.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA. ERRO DE SUJEITO PASSIVO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. MULTA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESPROVIMENTO.
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de auto de infração, no qual se alegou erro na identificação do sujeito passivo, uma vez que as compras foram realizadas no CPF da pessoa física, mas a multa foi aplicada ao CNPJ da empresa.
2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da multa ao CNPJ da empresa, apesar das compras terem sido realizadas no CPF da pessoa física, configura erro na identificação do sujeito passivo.
3. As mercadorias adquiridas, embora registradas no CPF da pessoa física, foram destinadas a atividades comerciais vinculadas à pessoa jurídica, justificando a aplicação da multa ao CNPJ da empresa. O Código Tributário Nacional prevê que, nas situações em que o ato seja praticado por um terceiro em benefício de pessoa jurídica, esta responderá pelos efeitos daquele ato, aplicando-se o princípio da verdade material.
4. A redução da multa de 200% para 100% ocorreu por revisão administrativa anterior ao ajuizamento da ação não havendo relação com o processo judicial. A parte autora deve arcar com os honorários sucumbenciais, conforme artigo 85 do Código de Processo Civil.
5. Recurso desprovido.